Tribunal: TJBA
Processo: 0502001-64.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502001-64.2018.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: JOSE MOURA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. ART. 1º-A. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.
DISTINGUISHING
DA SÚMULA 558 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou extinto a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em informar o CPF da parte executada, conforme determinado pelo Juízo de origem com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de indicação do CPF da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual.

4. A ausência do CPF impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), inviabilizando a prática de atos executivos essenciais no ambiente digital.

5. A resposta proferida pelo Plenário do CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, firmando que a ausência do CPF/CNPJ impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida.

6. A Súmula 558 do STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF/CNPJ, hipótese distinta da dos autos, em que a inicial foi recebida e processada, sobrevindo a extinção apenas após identificada a necessidade de busca patrimonial e descumprimento de determinação judicial superveniente.

7. A inércia do ente público em cumprir diligência essencial ao prosseguimento do feito configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. A extinção do processo não implica cancelamento do crédito tributário, permanecendo facultado ao ente municipal promover nova execução após suprir o requisito indispensável, observados os prazos prescricionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, em qualquer fase processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. 2. A vedação ao indeferimento liminar da petição inicial por falta de CPF, prevista na Súmula 558 do STJ, não impede a extinção superveniente da execução quando, após regular processamento, o exequente descumpre determinação judicial indispensável ao prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; RICNJ, art. 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 14.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0502001-64.2018.8.05.0256
,

em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e Apelad
o

JOS
É
MOURA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do

voto do Relator.

Salvador,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato)

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator